Tribunal: TJBA
Processo: 8069953-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069953-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA DE MIRANDA

Advogado(s)
:
PATRICIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM. POSSE DO BEM. EXCLUSÃO DE CADASTROS RESTRITIVOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO PACTUADAS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, determinando a manutenção de posse do bem e a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito, condicionada ao pagamento de parcela incontroversa e depósito das parcelas controvertidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, notadamente a verossimilhança das alegações de abusividade relativa aos encargos da normalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Regularmente pactuada a capitalização dos juros, nos termos da Súmula 541 do STJ, sem óbice à utilização da tabela price.

4 - Taxa de juros remuneratórios contratada em taxa inferior à média praticada pelo mercado à época da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil.
5 - Não há como deferir a tutela provisória pretendida, sem a demonstração de que a alegada cobrança indevida se funda na aparência do bom direito.
6 - A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor, conforme Súmula 380 do STJ.

7 - Julgado o recurso principal, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão liminar da relatoria.

IV. DISPOSITIVO
7 - Agravo de Instrumento a que se dá provimento, para, reformando a decisão recorrida, indeferir pedido de tutela de urgência. Recurso Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º; CC, arts. 591 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 541; STF, Súmula 596; TJBA, Enunciado Sumular 13.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de n.
8069953-60.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
Banco Bradesco S/A
e recorrido
Luis Antonio de Oliveira Miranda.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, [
data registrada no sistema
].

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça